Tribunal: STF
Processo: ARE 1382397
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-19
Data de publicação: 2022-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "APELAÇÃO CÍVEL - Mandado de Segurança - Pretensão de obstar que a Vigilância Sanitária Municipal autue ou interdite estabelecimento no qual há a venda de lentes ópticas corretivas com base em avaliação de optometrista, sem prescrição médica - Impossibilidade - Ainda estão em vigor os Decretos nº 20.931/32 e 24.492/34, que não permitem aos optometristas exercer atividade privativa de médico oftalmologista - Entendimento do Plenário do C. Supremo Tribunal Federal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 131 - Precedentes - Ausência de impedimento ao exercício da profissão de optometrista, mas apenas imposição de limites, que devem ser observados - Sentença mantida Recurso improvido."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XIII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



    Conforme se depreende, o C. Supremo Tribunal Federal fixou que a adequada solução da controvérsia é manter a vigência dos Decretos nº 20.931/32 e nº 24.492/32 e indicar a atuação do legislador para regulamentar a profissão, tendo em vista que o próprio Estado fomenta a atividade, com o reconhecimento de cursos de graduação para tecnólogos e bacharéis.



    Ademais, ao contrário do que sustenta o impetrante, a Corte Suprema assentou a impossibilidade de deduzir que houve a revogação tácita das referidas normas e tampouco a sua incompatibilidade com a Constituição Federal de 1988.



    (...)



    Repisa-se que não se está diante do impedimento do exercício da profissão, uma vez que, nos termos do artigo 3º do Decreto nº 20.931/32, os optometristas podem exercer as suas atividades, mediante comprovação da habilidade técnica:



    (...)



    Inobstante, a atividade dos optometristas deve observar os preceitos contidos nos artigos 38 e 39 do Decreto nº20.931/32, que apenas limitam a atividade a fim de não haver ingerência nas funções privativas de médico, mas não a impedem.



    (...)



    Dessa forma, deve ser integralmente mantida a r. sentença recorrida, que deu correta solução a lide".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA.1.Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (RE nº 1.169.266/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min.Alexandre de Moraes, DJe de 13/2/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO RESCISÓRIA. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONTROVÉRSIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão da interpretação de normas infraconstitucionais que fundamentam o acórdão recorrido, dado que apenas ofensa direta à Constituição Federal enseja a interposição do apelo extremo.II – Majorada a verba honorária fixada anteriormente, nos termos do art. 85, § 8° e § 11, do CPC. III – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa” (ARE nº 1.161.422/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski,DJe de 6/12/18).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR. APOSENTADORIA. REVISÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1. É inadmissível o recurso extraordinário quando a matéria constitucional suscitada não tiver sido apreciada pelo acórdão recorrido, em decorrência da ausência do requisito processual do prequestionamento. Súmula 282 do STF. 2. É inviável o processamento do apelo extremo quando a ofensa a dispositivo constitucional se dá de maneira reflexa e indireta, pois requer o exame prévio da orientação firmada sobre tese infraconstitucional pela instância ordinária. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 939.243/SP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 7/4/16).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente